Tribunal: TCU
Processo: 021.123/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1377/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "d" do Regimento Interno do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 6315/2021-TCU-Primeira Câmara , sessão de 13/04/2021, Ata 11/2021, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme os pareceres precedentes, mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: "9.3. aplicar a Miguel Caetano de Almeida, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data de publicação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.3. aplicar a Miguel Caetano de Almeida, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 021.123/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Miguel Caetano de Almeida (XXX.746.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Oiapoque - AP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.